Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-87.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - IPVA – Lei no 17.293/2020 - Isenção somente mantida para portadores de deficiência que conduzam veículos adaptados - Revogação da isenção que é majoração de tributo - Ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150 da Constituição Federal - Lei que ofende, ainda, a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, e gera a exclusão do portador

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - IPVA – Lei no 17.293/2020 - Isenção somente mantida para portadores de deficiência que conduzam veículos adaptados - Revogação da isenção que é majoração de tributo - Ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150 da Constituição Federal - Lei que ofende, ainda, a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, e gera a exclusão do portador de necessidades especiais - Tribunal de Justiça que admite a concessão da isenção até nas hipóteses em que o veículo será conduzido por terceiro, diante da falta de habilitação do deficiente, não podendo a falta de adaptação do veículo ser utilizada como óbice para afastar o benefício da isenção - Sentença mantida - m atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% a honorária antes fixada a título de honorários recursais – Recurso e reexame necessário improvidos.